Tribunal: STF
Processo: HC 59335
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, QUE
TRADUZ MERO DESCONHECIMENTO DOS TRAMITES ULTERIORES DO PROCESSO.
IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. INSTRUÇÃO AO TRIBUNAL IMPETRADO PARA QUE
FAÇA TRANSMITIR AO PACIENTE O TEOR DAS DECISÕES SUBSEQUENTES A
SENTENÇA CONDENATÓRIA.